Tribunal: TJES
Processo: 0000898-25.2014.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000898-25.2014.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO GRASSI GINELI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Processo
nº
0000898-25.2014.8.08.0066

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal

Relator:
Des. Willian Silva

Origem:
Vara Única de Marilândia

Apelante:
Bruno Grassi Ginelli

Apelado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Bruno Grassi Ginelli
em face da sentença prolatada pelo j
uízo da Vara
Única De Marilândia
,
que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 33,
§4º,
da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
3
(
três
) anos,
1
(
um
) m
ês e 15 (quinze) dias
de reclusão e
313
(
trezentos e treze
) dias-multa
, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (folhas 108/113), o recorrente sustenta que as provas colhidas seriam insuficientes à condenação, razão pela qual deveria ser reformada a sentença. Requer, ainda, a fixação dos honorários advocatícios.

O
parquet
de 1º grau, em sede de contrarrazões, pugna pelo
desprovimento
do recurso, caminho também perfilhado pela douta Procuradoria de Justiça.

É, no que basta, o relatório. À revisão.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000898-25.2014.8.08.0066

APELANTE: BRUNO GRASSI GINELI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Bruno Grassi Ginelli
em face da sentença prolatada pelo juízo da Comarca de Marilândia, que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 313 (trezentos e treze) dias-multa
, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.

De acordo com a
denúncia
, no dia 10/7/2014, por volta das 22h, na praça municipal de Marilândia, policiais militares lograram êxito em apreender 3 (três) pedras de crack, que haviam sido comercializadas pelo apelante.

O recorrente sustenta que as provas colhidas seriam insuficientes à condenação, razão pela qual deveria ser reformada a sentença. Requer, ainda, a fixação dos honorários advocatícios.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. A
materialidade
dos delitos encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão (folha 13), auto de constatação provisória de substância entorpecente (folha 14) e pelo laudo de exame químico (folhas 30/33).

Apesar da negativa do recorrente (folhas 19 e 46), a
autoria
resta evidente diante dos depoimentos colhidos na esfera policial, devidamente reproduzidos em juízo.

As testemunhas Wilderson Santos Pereira e Everaldo Carlos de Oliveira, que compravam drogas para consumo próprio,
afirmaram que as drogas apreendidas pela polícia militar realmente foram adquiridas junto ao apelante:

que realmente deu R$ 15,00 para seu amigo Everaldo Carlos de Oliveira comprar pedras de Crack com Bruno Ginelli. Que Everaldo também deu R$ 15,00 e assim comprou três pedras de crack com Bruno Ginelli [...] que já tinha conhecimento que Bruno comercializava pedras de crack [...] (depoimento de Wilderson Santos Pereira, na fase inquisitiva, de folha 16).

que por Volta das 22 horas do dia 10/07/2014, juntamente com seu amigo Wilderson Santos Pereira, comprou três pedras de crack com Bruno Ginelli pelo valor de R$ 30,00. Que o declarante pagou R$ 15,00 e Wilderson a outra metade. Que encontraram com Bruno na Praça Municipal situada em frente ao Fórum de Marilândia e pediram, as drogas para ele, sendo que Bruno saiu de lá em direção à Rua Espírito Santo, tendo retornado após aproximadamente 40 minutos. Que Bruno entregou as pedras de crack ao declarante em frente a Promotoria de Justiça de Marilândia [...] Que Bruno tem o hábito de advertir as pessoas que compram drogas com ameaças de morte caso alguém conte "alguma coisa" para a Polícia [...] (depoimento de Everaldo Carlos de Oliveira, na fase inquisitiva, de folha 18)

Em juízo (à folha 45 e mídia acostada à folha 68), as testemunhas ratificaram seus depoimentos. Observe-se:

quem vendeu a droga foi a pessoa de Bruno; que Bruno é o réu deste processo; que já conhecia Bruno e nada tem contra o mesmo; que quem indicou Bruno como vendedor de drogas foram pessoas da rua; [...] a venda de drogas foi na rua [...] (depoimento de Everaldo Carlos de Oliveira, na fase judicial, de folha 45)

que deu R$ 15,00 (quinze reais) à Everaldo, e o mesmo integrou ao montante outros R$ 15,00 (quinze reais), ficando responsável pela compra das pedras de crack, sendo que conseguiram comprar três pedras, tendo o seu amigo, afirmado que adquiriu o entorpecente com Bruno [...] (depoimento de Wilderson Santos Pereira, na fase judicial, de folha 68)

Assim, embora o apelante negue a prática do delito, diante da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, aliada às peculiaridades do caso concreto, vislumbra-se que a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório.

Imperioso salientar que a condição de usuário não exclui a traficância.

Outrossim, o delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 trata-se de um crime de
ação múltipla
e, dessa forma, basta que o agente pratique uma das condutas nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.
Portanto, diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que
vendeu as pedras de crack
, estando correto o juízo condenatório.

Embora não tenha havido insurgência, em relação à dosimetria da pena,
na primeira fase
, a pena-base foi fixada no patamar mínimo (5 anos de reclusão e 500 dias-multa);
na segunda fase
, incide a atenuante da menoridade relativa e apesar da violação à súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária abaixo do mínimo em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, para não incorrer em
reformatio in pejus em
recurso exclusivo da defesa; e,
na terceira fase
, houve o reconhecimento do tráfico privilegiado, restando a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 313 (trezentos e treze) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento
.

Considerando o trabalho realizado por defensor dativo na defesa de
B
RUNO GRASSI GINELLI
em apelação, entendo correto aplicar o valor da remuneração na forma do artigo 85, §11 do CPC (tendo como parâmetro, ainda, a tabela profissional), fixando-o no patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.

A condição de usuário não exclui a traficância. E, no caso julgado, o tráfico restou devidamente caracterizado, seja pelo flagrante realizado pelos policiais, sejam pelas circunstâncias do caso concreto.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.